Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-55.2016.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002618-55.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM - CPF: 063.437.651-90 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DIAS PINHEIRO - CPF: 056.347.911-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM - CPF: 063.437.651-90 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ART. 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
– INSURGIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA - PRETENSÕES RECURSAIS –

DEFESA - IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRONÚNCIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS FUNDADOS NA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA
– PEDIDO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE CRIMES POSTERIORES – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES – ALTERAÇÃO FÁTICA – LIBERDADE CONCEDIDA EM 2016 - NOVOS CRIMES PRATICADOS EM 2019 E 2022 (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO) - AÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO -

REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes praticados contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

O recorrido já foi beneficiado com a liberdade, no mínimo, em duas oportunidades diversas da que ora se examina, sendo impostas medidas cautelares mais brandas que a prisão, as quais, se mostraram insuficientes para conter a reiteração criminosa, autorizando a decretação de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Willian José Ferreira Subrim, n
os autos da ação penal n.º
0002618-55.2016.8.11.0007,
que tramitou pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que
Willian

foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 167875837).

Nas razões apresentadas, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva de Wilhian José Ferreira Subrim, em razão de ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena. (Id. 167875838).

Em contrarrazões, Willian, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pelo improvimento do recurso ministerial e manutenção da liberdade do recorrido. (Id. 167875849).

A Defensoria Pública, nas razões apresentadas, requer a impronúncia do recorrente, por não existirem indícios suficientes de autoria.

Sendo o entendimento contrário, o recorrente Thiago requer sejam excluída a qualificadora disciplinadas no artigo 121, § 2.°, inciso IV do Código Penal, reconhecida pelo juízo
a quo
, vez que se mostra manifestamente improcedente. (Id. 167875848).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de pronúncia, para

que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id.167876900).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Feechtner
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignações da Defesa e da Acusação. 1) Recurso Defensivo: a) Almejada a despronuncia do réu por alegada insuficiência probatória. Improcedência. Provas suficientes para alicerçar a sentença de pronúncia. Indícios de autoria e materialidade comprovada. b) Pretendido decote da qualificadora. Improcedência. Conjunto probatório que indica a possível configuração da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima/surpresa. Análise valorativa das provas que compete ao Conselho de Sentença. 2) Recurso Ministerial: a) Pretendida a decretação da prisão preventiva do réu por cometimento de novo crime no curso da ação penal. Procedência. Risco de reiteração delitiva evidenciado. Presença dos fundamentos, pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do ministerial.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Willian José Ferreira Subrim, n
os autos da ação penal n.º
0002618-55.2016.8.11.0007,
que tramitou pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em que
Willian

foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri

O recorrente pleiteia a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...)
FATO 1: Homicídio duplamente qualificado (121, §2, I e IV CP1

No dia 04 de maio de 2016, por Volta de 11h11min,no cemitério "jardim da Saudade", localizado no setor das Araras, nesta cidade e comarca de Alta Floresta, o denunciado WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM, consciente e dolosamente, na Companhia do adolescente A. M. L. de 0., imbuído de inequívoco “animus necandi", por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Leandro Dias Pinheiro, não logrando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 2: Corrupção de menor de 18 anos (244-B ECA)

Nas mesmas circunstancias de tempo e espago, 0 denunciado WILLIAN JOSE FERREIRASUBRIM, consciente e dolosamente, corrompeu o adolescente A. M. L de O., com ele praticando crime de tentativa de homicídio qualificado.

FATO 03: Perturbação de Funeral com violência (209, parágrafo único CP)

Ao mesmo tempo e espago dos crimes encimados. o denunciado perturbou cerimonia funerária e enterro do irmão da vítima do Fato 01, mediante emprego de violência com arma de fogo e disparos de projéteis de arma de fogo.

Segundo o apurado no vertente inquérito policiai, o denunciado possuía desavenças com a vítima e o irmão desta, Felipe, em razão de pertencerem a grupos criminosos rivais existentes nesta comarca, relacionados com o trafico ilícito de entorpecentes.

Colhe-se, ainda, que na indigitada data e hora, a vítima se encontrava no cemitério “Jardim da Saudade", nesta comarca, durante o enterro de seu irmão Felipe, vítima de crime de homicídio, quando o denunciado adentrou ao local, repentinamente, na condução de uma motocicleta, trazendo consigo na garupa o adolescente A. M. L. de O.

Ao se aproximar da vítima, enquanto o denunciado conduzia a motocicleta, a mando e em conluio com WILLIAN o adolescente A. M. L. de 0. efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a vítima, não logrando êxito em atingi-lo, fazendo com que se corrompesse e permanecesse corrompido no mundo do crime.

Na sequência, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação e empreendeu fuga, sendo perseguido gelo adolescente, que tornou a efetuar disparos em sua direção, somente não conseguindo atingir a vítima em razão de circunstâncias alheias a vontade dos agentes, consistente na fuga da vítima.

Fica nítido o concurso de dois agentes para a empreitada homicida (denunciado e adolescente), ambos armados com arma de fogo, em momento que a vítima e familiares estavam enlutados, com emocional baixo e por isso, com menor reação, em pleno enterro de seu irmão, já vítima de homicídio, ou seja, situações que não só dificultaram a defesa da vítima.

Ainda, é circunstancia de extrema repulsa social, gois concomitantemente ao homicídio tentado, o denunciado perturbou e ultrajou cerimônia funerária, vilipendiando um momento de luto familiar, com tiroteio em ambiente cheio de pessoas que também poderiam ser vitimas.

Ademais, verifica-se a motivação torpe e vil da ação do denunciado, qual seja, decorrente de desavenças dentro do tráfico de entorpecentes e entre de grupos criminosos rivais.

Por fim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência de fls. 38/39—IP e laudo pericial de fls. 56-c/56-e-IP.

Ex positis, e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, em concurso formal (art. 70 do CP) com 0 artigo 209, parágrafo único do CP, e ambos crimes em concurso material (art. 69 do CP) com 0 artigo 244-3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, (...)”
(Id. 167875818).

No presente caso, a
materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelos termos de declarações, pelo relatório policial e demais documentos (id. 167875818).

Quanto a alegada ausência de indícios autoria delitiva,
sabe-se que a decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para se proferir uma condenação.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.”

Entende-se, portanto, que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri
. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“
A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado
. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

A sentença de pronúncia foi assim proferida:

“(...)

É o relatório. Decido.

II - Fundamentação

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 21/22), termos de declaração (fls. 23/24, 25/26, 27/28, 31/32, 34/35, 38/39, 39/40, 42/43, 44/46), boletim de ocorrência (fls. 57/59), relatório final (fls. 86/90), bem como a prova oral produzida em juízo.

Passo a analisar a autoria delitiva.

Em juízo, a vítima
Leandro Dias Pinheiro
, a
grosso modo,
relatou que
“havia acabado de chegar no enterro de seu irmão Felipe; que estava sentado no interior do cemitério, próximo onde o corpo seria enterrado, quando visualizou dois motoqueiros e ao se aproximarem começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, instante em que pulou o muro e fugiu do local; que seu irmão havia sido assassinado 02 dias antes pelo réu; que os réus adentraram no cemitério e usavam capacetes; que só o garupa estava com arma; que a motocicleta era um Y-10, cor preta, guidão alaranjado; afirmou que Maicon conduzia a moto e o réu Willian, vulgo Gordinho, estava como garupa; quem efetuou o disparo foi o garupa; que efetuou 4 disparos; que ele correu até próximo do muro, mas logrou êxito em fugir; que o réu chegou a subir no muro atrás dele, mas não pulou; que se escondeu num barracão, ligou para sua mãe, sua esposa e Vitor pedindo para chamar a polícia e quando viu a viatura voltou ao cemitério; que reconheceu o acusado Willian pois cresceram juntos; disse não saber o motivo da tentativa de homicídio, mas acredita que seja por medo dele querer vingar a morte do irmão; que também há uma possibilidade de Willian ter tomado as dores de Bruno, um amigo dele, em razão deste último ter uma briga com seu primo; que o menor Eduardo assumiu a autoria do crime de seu irmão para o réu Willian não ser preso; que nunca teve problemas com gordinho, bem como seu irmão; que acredita que o problema tenha sido em relação a esse primo; que nenhum tiro lhe acertou; que no dia chegou a ver uma tatuagem no braço do réu Willian escrita “Jesus”, fato que o ajudou a identificar o criminoso. ”
.

A testemunha
Lucimara dos Reis Dias
, mãe da vítima,
a grosso modo
, narrou que
“quando chegou no cemitério o crime já tinha ocorrido; que estava velando seu filho no dia dos fatos, irmão da vítima; que após os fatos o pai da vítima tirou ele da cidade; que o réu entrou no cemitério de moto, acompanhado de um garupa; que na garupa estava o menor Anderson Maicon; que Willian e Anderson eram amigos do seu filho, frequentavam sua casa; que toda essa situação ocorreu por conta de um sobrinho; que esse sobrinho tentou matar um cara que estava preso e por não conseguir pega-lo, pegaram seus filhos; que seu filho afirma que quem tentou matar foi Willian; que não acertou nenhum tiro; não tem conhecimento do envolvimento de seus filhos no tráfico; tem conhecimento de seu envolvimento de seu sobrinho com o tráfico.”

Doravante, a testemunha
Anderson Maicon Lopes de Oliveira
, em juízo,
a grosso modo
, que
“ sabe dizer quem praticou o crime; que não foi o réu Willian, mas outras pessoas; que nos dia dos fatos estava próximo ao cemitério; que Vinicius estava envolvido; não sabe a motivação do crime; não sabe se Leandro (vitima) tinha problema com Vinicius; quem a moto utilizada pelas pessoas que tentaram o homicídio era um YBR, de cor preta; que entraram no cemitério, subiram no muro e efetuaram o disparo; que primeiro a vítima correu e após efetuaram os disparos; que conhecia a vítima, pois moravam no mesmo bairro
”.

Por sua vez, a testemunha
Jesildo de Aguiar Brandão
, em juízo,
a grosso modo
, declarou que
“ligaram no COPOM dizendo ter entrado duas pessoas no cemitério atirando no parente do morto; que uma das pessoas identificadas era o Willian , vulgo “gordinho; que a segunda pessoa era um menor de idade; segundo a mãe do falecido, a pessoa que entrou no cemitério queria ceifar a vida do irmão do morto, por questão de vingança; que segundo pessoas que estavam no funeral, os criminosos chegaram no cemitério de moto e quem desferiu os disparos foi o garupa, não especificando quem era; que não conseguiram dizer a quantidade de tiros efetuadas; que na delegacia a vítima afirmou que quem efetuou os disparos foi Willian; que deslocou ate uma panificadora para cumprir a prisão de Willian, ocasião em que este se escondeu; que não lograram êxito em localizar a arma; que a abordagem foi uns 40 minutos após os disparos; que Willian negou ter sido o autor do delito; que desapareceram com a moto utilizada; que há fortes suspeitas que os autores do homicídio contra o irmão da vítima seja da turma do Gordinho; que os disparos não atingiram a vítima.”

A testemunha
Elizeu Alves Ferreira
, policial militar,
a grosso modo
, relatou que
“foram solicitados, via 190, por pessoas que estavam no cemitério, alegando que estava tendo um tiroteio; que ao chegarem foram informados que duas pessoas invadiram o local e tentaram contra a vida do irmão da pessoa que estava sendo velada; que a vítima conseguiu fugir do tiroteio e em seguida voltou ao local e indicou o nome as características dos suspeitos; que outra guarnição logrou êxito em proceder a abordagem dos suspeitos em um bar e encaminhados para a delegacia; que a vítima reconheceu os suspeitos; que os dois suspeitos foram encontrados juntos; que a tentativa de homicídio foi durante o sepultamento.”

A testemunha
Edivaldo Gonçalves dos Santos
,
a grosso modo
, narrou que
“é coveiro; que não estava próximo e ouviu dois tiros; que perguntaram a seu outro parceiro onde estava sendo o sepultamento, ocasião onde indiciaram o local; que estavam dois rapazes na moto; não se recorda o modelo da moto.”

A testemunha de Defesa
Márcia Aparecida Crama dos Santos
, a grosso modo, esclareceu que “estava subindo para pegar o ônibus ocasião em que viu o réu na padaria; que o réu estava sentado; que foi até o enterro e não viu o réu lá; que não viu o tiroteio; que viu Willian na padaria antes de ir no velório.”

A testemunha de Defesa
Juscinei Fonseca dos Santos
,
a grosso modo
, relatou que
“tomou conhecimento dos fatos por meio da mídia; que por volta das 11h viu Willian passando de frente sua casa sentido a padaria com a moto de seu avô; que a padaria chama Estrela da manhã e ficava na bairro de sua casa; que o réu estava em uma moto modelo Factor, cor vermelha; que o réu estava sozinho na moto; não tem conhecimento do envolvimento do réu com tráfico/uso de drogas; que o réu não estava trabalhando na época dos fatos; não tem conhecimento da amizade do réu com a vítima e seu irmão Daniel (falecido); não tem conhecimento se o réu possuía arma de fogo; que não frequentava a casa do réu; afirmou que o réu usava capacete, mas o reconheceu.”

A testemunha de Defesa
Raimundo Nonato Lima
, a
grosso modo
, narrou que
“não presenciou os fatos; que conhece Willian desde criança, sendo uma boa pessoa; que no dia dos fatos viu Willian em sua casa; não tem conhecimento de quem cometeu o delito; que não tem certeza do dia em que viu Willian, não sabendo se foi no dia dos fatos; que não tem conhecimento se Willian tem moto”.

Interrogado judicialmente o réu
Willian José Ferreira Subrim
negou a pratica do delito e declarou
, a grosso modo,
que
“não sabe o motivo de estar sendo acusado; que cresceu junto da vítima, mas por conta de uns problemas com mulheres o bairro dividiu; que não foi no velório; que não estava com menor no dia dos fatos; que tem o conhecimento de que Vinicius acompanhou o menor; que não possui desavenças com a vítima; que não sabe dizer quem matou o irmão da vítima; que sabe que o motivo do crime é por conta de mulher e não por droga; que conhece o menor de vista; que não sabe se o menor possui moto; que o menor confessou o crime enquanto estavam na cela.”

Pois bem.

A rigor, como é cediço, a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade de acusação e eventuais dúvidas não são dissipadas nesta fase procedimental. Em face das limitações conhecidas, devem ser preservadas para a devida apreciação pelo Conselho de Sentença, respeitando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, não se pode subtrair do Tribunal do Júri, que é o órgão julgador natural dos delitos dessa natureza, a apreciação do caso, pois, este deve verificar se houve
animus necandi
.

Vale ressaltar que a aferição da intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito da causa e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, extrai-se que a vítima ratificou integralmente a versão apresentada perante a autoridade policial, sustentando ter reconhecido o denunciado como autor disparos, mesmo usando capacete, pois cresceram juntos.

Relatou que estava no cemitério sepultando seu irmão, ocasião em que o réu chegou acompanhado do menor Maicon e efetuou disparos em sua direção, só não lhe atingindo, pois conseguiu pular o muro e se esconder.

Afirmou, ainda, que o réu matou seu irmão e estava tentando ceifar sua vida em razão de uma briga iniciada por seu primo Gean contra um dos melhores amigos do acusado.

A mãe da vítima, Sra. Lucimara, ratificou a versão de seu filho e disse que o denunciado cresceu junto de seus filhos, sempre frequentando a residência.

Os policiais militares Jesiel de Aguiar Brandão e Elizeu Alves Ferreira esclareceram que, após comparecerem ao local dos fatos, iniciaram as diligências no intuito de localizarem os suspeitos, tendo logrado êxito em encontrarem o réu em companhia do menor em uma padaria.

O adolescente confessou a pratica delito, indicando a participação de outro menor e negando parcela do denunciado.

Indicou ainda que a arma utilizada estava com tal menor, todavia, após diligências não encontraram tal adolescente.

Ademais, nada obstante as testemunhas de Defesa ouvidas em juízo afirmem terem visto o réu na data dos fatos, nenhuma delas pode afirmar com clareza tê-lo visto durante o momento dos fatos, mas sempre em ocasiões anteriores ou posteriores.

Assim, considerando-se que a vítima identificou o réu e o adolescente, tendo ambos sido encontrados juntos pouco tempo após a prática do delito, tendo o adolescente confessado sua participação, entendo haver indícios suficientes de autoria.

Importante ressaltar que nesta fase do processo, em caso de dúvida, deverá o magistrado pronunciar o acusado, uma vez que aqui prevalece o Princípio
do “In dubio pro societate”
, devendo as teses defensivas, serem apreciadas pelo juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença do Júri, não havendo impronúncia quando da existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito.

Portanto, verossímil se revela a imputação descrita pelo autor da ação penal em face do acusado.

No que toca à qualificadora do motivo torpe, a denúncia aponta que o acusado tentou matar a vítima em razão de desentendimentos relacionados com o tráfico de drogas, tendo em vista que participavam de facções rivais.

Entretanto, denota-se da prova oral colhida em juízo que a vítima afirmou não possuir qualquer envolvimento com eventual facção criminosa. Além disso, não existem nos autos outros elementos capazes de demonstrar sua eventual participação.

Por outro lado, restou demonstrado que o motivo dos fatos se deram em razão de desavenças existentes entre o acusado WILLIAN e GEAN DA PAIXÃO DIAS, primo do ofendido, que teria tentado ceifar a vida de um amigo íntimo de WILLIAN em datas anteriores ao crime que originou o presente feito.

Assim, em consonância com o parecer das partes, entendo ser necessário o afastamento de tal qualificadora, vez que manifestamente improcedente.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MOVIDO PELO SENTIMENTO DE VINGANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença de pronúncia deve ser confirmada quando as provas carreadas aos autos não permitem o reconhecimento, de plano, da excludente da legítima defesa, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente. As circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Assim, não caracterizado o motivo torpe, merece afastamento a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

(TJ-MT - RSE: 10165371320198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2019)

Lado outro, no que toca a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifico constar da denúncia que
“o concurso de dois agentes para a empreitada homicida (denunciado e adolescente), ambos armados com arma de fogo, em momento que a vítima e familiares estavam enlutados, com emocional baixo e por isso, com menor reação, em pleno enterro de seu irmão, já vitima de homicídio, ou seja, situações que não só dificultaram a defesa da vitima
”.

Assim, considerando-se que o suposto delito ocorreu enquanto a vítima estava no sepultamento de seu irmão, desarmada e em inferioridade numérica, entendo que esta deve
ser mantida para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência, ou não, por ocasião do julgamento, posto que a prova dos autos não a repele de modo conclusivo.

Por fim, no tocante aos delitos descritos no artigo 244-B do ECA e 209 do Código Penal, em consonância com manifestação das partes, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo. 109, incisos IV e V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

III - Dispositivo

FORTES EM TAIS FUNDAMENTOS, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIO

WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM
nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na mesma ocasião, declaro extinta a punibilidade do acusado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos IV e V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, apenas dos delitos descritos no art. 244-B do ECA e 209 do Código Penal.

(...)”
(Id. 167875837).

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria delitiva, além de não emergir inconteste as teses apresentadas pelas defesas.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Apesar de o recorrente Willian, nas razões recursais negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria delitiva, conforme observa-se da sentença de pronúncia transcrita.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defensoria Pública que aqui representa Willian José Ferreira Subrim, uma vez que está fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de exclusão da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), somente c
onsidera-se manifestamente improcedente as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que a tentativa de homicídio ocorreu, enquanto a vítima estava em um cemitério, durante o sepultamento de seu irmão que havia sido morto dias antes. Ou seja, o crime ocorreu durante o velório. Sendo assim, justifica-se a admissão da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

Sobre o tema, trago o Enunciado Criminal 2,

TJMT,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
()

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS CRIMES – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ACÓRDÃO DO TJMT – MOTIVAÇÃO DOS DELITOS – DISCORDÂNCIA DOS OFENDIDOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADO – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Razão pela qual, mantenho a sentença de pronúncia de
Willian José Ferreira Subrim.

Passo à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público, busca a decretação da prisão preventiva do réu em razão de ter praticado crime posterior, mediante emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

Em que pese o réu tenha sido beneficiado com a liberdade provisória concedida em 11-07-2016, diante do envolvimento em outras ações criminosas, ou da prática de novos crimes, demonstrativo de periculosidade do agente, nada impede que sua prisão seja decretada novamente, para garantia da ordem pública, com o propósito de evitar a reiteração criminosa.

No presente caso, c
omo afirmado pelo presentante ministerial, “
registrou-se o Auto de Prisão em Flagrante n.º 1004000-56.2022.8.11.0007, tendo o Juízo homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva em desfavor de WILLIAM JOSÉ FERREIRA SUBRIM, permanecendo preso preventivamente durante toda a tramitação da Ação Penal n.º 1004207-55.2022.811.0007, tendo o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT condenado o Recorrido pela prática dos crimes descritos no artigo 129, § 13, c/c artigo § 2ºA, inciso I, do artigo 121, com as agravantes de pena do art. 61, inciso II, alíneas “a” e “l”, todos do Código Penal (vítima KAUANE STEFANE DA SILVA SANTANA) e artigo 129, § 13, c/c artigo § 2º-A, inciso I, do artigo 121, com as agravantes de pena do art. 61, inciso II, alíneas “b” e “l”, todos do Código Penal (vítima AUDINEIA PEREIRA SANTANA), fixando-se a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
.”
(Id. 167875838-n.n).

Nota-se que, além de o réu ter praticado novo crime de lesão corporal contra sua ex companheira, crime pelo qual foi condenado e está cumprindo pena em regime fechado, há também um executivo de pena de n.º 2000047- 38.2020.8.11.0007, que está em andamento, onde cumpre pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática reiterada do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fato ocorrido em agosto de 2019 - Ação Penal n.º 0005307- 67.2019.8.11.0007 que transitou em julgado em 13-08-2019.

Na realidade, a custódia pretendida se mostra imprescindível, devido à contumácia delitiva de Willian José Ferreira Subrim, pois mesmo sendo agraciado com a liberdade nos processos encimados, voltou a delinquir cometendo os crimes referidos neste recurso.

Destarte, em que pese não haja contemporaneidade dos fatos julgados na presente ação penal, há risco a ordem pública, considerando que Willian já se envolveu em dois fatos criminosos após a concessão da liberdade em 2016, sendo notório por sua contumácia delitiva, que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seria insuficiente.

Reforça-se que o recorrido já foi beneficiado com a liberdade, no mínimo, em duas oportunidades diversas desta que ora se examina, sendo impostas medidas mais brandas que a prisão, as quais, se mostraram insuficientes para conter o
animus furandi
, de que se revela imbuído, autorizando a decretação de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERICULUM LIBERTATIS IDONEAMENTE JUSTIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. A gravidade concreta da conduta e registros criminais do suspeito, se reveladores de periculosidade social, são dados que justificam a necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. O Juiz, além de pontuar as circunstâncias da tentativa de homicídio, destacou a notícia da prática de outro crime pelo acusado e a sua situação de foragido, há muito tempo.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar.

4. Não há que se falar em excesso de prazo, em razão de o denunciado ainda encontrar-se foragido. 5.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 802.815/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.”

Consigna-se, outrossim, que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, constatado que a custódia antecipada se revela como a única medida capaz coibir a contumácia delitiva do recorrido, não vejo outro caminho senão acolher a pretensão recursal.

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM
, e,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Oficie-se o juiz “a quo” para que se expeça o mandado de prisão em desfavor de WILLIAN JOSÉ FERREIRA SUBRIM, comunicando, com urgência o juiz “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023